Tribunal: STF
Processo: Rcl 3931
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA POR ESTA CORTE NO PRECEDENTE APONTADO COMO VIOLADO.



    1. É inviável conhecer do recurso na parte em que sustenta a inaplicabilidade da Súmula 734/STF. Trata-se de questão totalmente impertinente, já que o enunciado sequer foi invocado pela decisão ora agravada.



    2. As decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292 QO-RE/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 637.171 ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber; RHC 112.941/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). É o que ocorre, no caso: a decisão aponta que a reclamação não poderia ser conhecida porque não houve pronunciamento desta Corte passível de descumprimento.



    3. A única manifestação do Tribunal no processo invocado pela parte reclamante foi a decisão em que não se conheceu do agravo de instrumento por ausência de peça essencial. Como não houve decisão sobre a questão debatida na reclamação – i.e., a aplicação do teto remuneratório à situação dos envolvidos –, não há que se falar em afronta ao julgado desta Corte.



    4. Agravo conhecido em parte e, nesta, desprovido.